Tribunal: TJMT
Processo: 1001354-82.2020.8.11.0059
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NAIARA RODRIGUES MOTA - CPF: 031.798.281-88 (RECORRENTE), HERBERT DE SOUZA PENZE - CPF: 046.320.381-05 (ADVOGADO), DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ - CPF: 042.632.631-89 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO ESTADO DE MATO GROSSO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2.o DA CF/88. DIREITO AO FGTS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança, em que a Recorrente NAIARA RODRIGUES MOTA, postula pela condenação do Recorrido ESTADO DE MATO GROSSO ao recolhimento dos valores do FGTS, férias e terço de férias, referente a contratação temporária renovada de forma sucessiva de 2015 à 2019.

2. É nula a contratação temporária despida de interesse público, por ausência de prévia aprovação em concurso público, deve-se assegurar ao trabalhador contratado os direitos relativos aos depósitos do FGTS com relação a totalidade do período laborado.

4. Os casos de contratação de natureza temporária deverão ocorrer por tempo determinado, com fundamento no excepcional interesse público, cuja contratação integrará o regime jurídico administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário.

5. Portanto, deve ser reconhecido o descumprimento das regras constitucionais e da legislação específica relativa à contratação por prazo determinado pela administração pública, impondo-se a nulidade dos contratos e, em consequência, aplica-se o art. 19-A, da Lei no 8036/90.

6. Vale lembrar que, no âmbito do direito Administrativo vige o princípio da legalidade, segundo o qual a Administração somente pode atuar nos estritos limites da lei. Para tanto, de acordo com a decisão do STF, não observados os requisitos legais para a contratação temporária o trabalhador faz jus ao recebimento do FGTS.

7. Desta feita, a parte Recorrente faz jus ao recebimento do FGTS do período trabalhado de 2015 à 2019.

8. Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança, em que a Recorrente NAIARA RODRIGUES MOTA, postula pela condenação do Recorrido ESTADO DE MATO GROSSO ao recolhimento dos valores do FGTS, férias e terço de férias, referente a contratação temporária renovada de forma sucessiva de 2015 à 2019.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

A Recorrente
NAIARA RODRIGUES MOTA
interpôs Recurso Inominado, nas suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de fosse declarada a nulidade dos contratos temporários renovados de forma sucessiva, bem como a condenação do Recorrido ao pagamento do FGTS
.

O Estado de Mato Grosso regularmente intimado deixou de apresentar as contrarrazões ao Recurso.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

Sabe-se que, os contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço público.

O art. 37, inciso II, da Constituição Federal, dispõe que:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

(...)

§ 2o A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

Percebe que a Constituição Federal prevê expressamente, como regra, a necessidade de prévia aprovação em concurso para o provimento dos cargos públicos e excepciona referida regra ao tratar de cargos de provimento em comissão declarado em lei.

Nesse sentido, a contratação de natureza temporária deverá ocorrer por tempo determinado, com fundamento no excepcional interesse público, cuja contratação integrará o regime jurídico administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário.

A Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017 dispõe sobre a contratação por tempo determinado no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, vejamos:

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I - assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

II - realização de recenseamentos;

III - assistência a situações de calamidade pública;

IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;

b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC;

(...)

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III, IX, XI e XIII do art. 2o desta Lei Complementar;

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2o; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar;

(...)

§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

(...)

Art. 18 O contratado segundo os termos desta Lei Complementar não poderá:

I - receber atribuições, funções ou encargos não previstos no contrato celebrado com o órgão/entidade;

II - ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança;

III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei Complementar, antes de decorridos 12 (doze) meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo nas hipóteses dos incisos I, III, IX, XI, XII e XIV do art. 2o desta Lei Complementar.”

No caso, o cargo a que a parte Recorrente foi contratada temporariamente está elencado no artigo 2o, IV “b” da Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017.

Ocorre que, o prazo de renovação não deve superar o prazo máximo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogável por igual período, conforme dispõe o artigo 18, III da referida Lei, sendo que no caso da Recorrente a renovação se deu por 05 (cinco) anos, de forma ininterrupta.

Portanto, deve ser reconhecido o descumprimento das regras constitucionais e da legislação específica relativa à contratação por prazo determinado pela administração pública, impondo-se a nulidade dos contratos e, em consequência, aplica-se o art. 19-A, da Lei no 8036/90.

“Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”

Nesse sentido é a jurisprudência do STF:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (STF RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)

Vale lembrar que, no âmbito do direito Administrativo vige o princípio da legalidade, segundo o qual a Administração somente pode atuar nos estritos limites da lei. Para tanto, de acordo com a decisão do STF, não observados os requisitos legais para a contratação temporária o trabalhador faz jus ao recebimento do FGTS.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela Recorrente
NAIARA RODRIGUES MOTA
, ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para CONDENAR o Recorrido a pagar o valor de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), no período de contratação temporária, compreendido de 04/02/2015 a 20/12/2019, acrescidos de juros calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que cada parcela deveria ter sido recolhida, de consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2021